Tribunal: CARF
Processo: 13839.900622/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900622/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.677 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ELEKEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO INTEGRALMENTE. DCOMP
APRESENTADA QUANDO JÁ VENCIDO O DÉBITO. INSUFICIÊNCIA
DO CRÉDITO PARA LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração original de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 15a Turma da DRJ/RPO, que assim
resumiu a controvérsia:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de Despacho
Decisório de fl. 126 (numeração digital) com no de rastreamento 863127415 que
homologou em parte compensação declarada por meio de DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900622/2010-17
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.677 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900622/2010-17

19433.01302.220906.1.7.02-0928,
de
fls.
132/136,
retificadora
da
DCOMP
20881.87429.051203.1.3.02-4422.

Na referida DCOMP retificadora foi utilizado crédito Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 127.703,23, para compensação de débito de IRPJ de
jan/2003, como a seguir discriminado:

No Despacho Decisório, emitido em 19/05/2010 e cientificado em 25/05/2010 (fls. 28),
foi reconhecido direito creditório pretendido de SN de IRPJ no valor de R$ 127.703,23
e homologada em parte a compensação, como segue:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.677 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900622/2010-17

Em oposição à homologação parcial da compensação declarada, a contribuinte, por
intermédio de seu advogado, apresentou em 24/06/2010 manifestação de
inconformidade de fls. 02/12, acompanhada dos documentos de fls. 13/130, com as
alegações a seguir sintetizadas.

Ao expor os fatos assevera que:

- mesmo após atender intimação para retificar declarações, a compensação não foi
homologada por insuficiência de crédito;

- a Recorrente faz jus ao crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$127.703,23
que atualizado até a data da compensação (vide memória de cálculo pág. 30) gerou o
credito de R$ 154.048,41 devidamente registrado na DIPJ-2002;

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.677 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900622/2010-17

- pretende esta d. Secretaria da Receita Federal impor à Recorrente o valor de R$
129.064,25, sem que este valor tenha qualquer correspondência com o credito
escriturado na DIPJ-2002, o que leva a crer que ocorreu erro de interpretação dos
documentos fiscais por parte do sistema desta d. Delegacia da Receita Federal para que
o crédito escriturado pela Recorrente no PER/DCOMP n.° 19433.01302.220906.1.7.02-
0928 fosse desconsiderado, já que não existe no despacho decisório e seus anexos a
base de cálculo utilizada para aferição do crédito apontado como devido por esta d.
Delegacia da Receita Federal, afrontando os princípios da ampla defesa e do
contraditório.

- discorda do Despacho Decisório posto que a verdade real deve prevalecer, vez que a
autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar
a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que
seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas pelo contribuinte em busca da verdade real, e não apenas ignorar
o saldo credor da Recorrente, sem qualquer amparo legal ou pautado em superficial
análise realizada pelo sistema da Secretaria da Receita Federal e que poderia ser sanada
com a simples verificação e análise das declarações prestadas pela Recorrente. Defende
ter direito à compensação, invocando o art. 2o, inciso II, da Lei 9.430/96 e art. 170 do
CTN e argumenta:

- Ao ignorar o direito da Recorrente ao crédito líquido e certo do qual é detentora em
razão da apuração de saldo negativo de IRPJ, compelindo-a ao pagamento dos valores
arbitrariamente não reconhecidos majorados com multa e acrescidos de juros, a Fazenda
Pública fere os Princípios fundamentais da tributação protegidos pela Constituição
Federal, entre eles o princípio da Igualdade e da Capacidade Contributiva;

- Ao não homologar as compensações realizadas pela Recorrente sem que ela, ao menos
fosse cientificada para apresentação dos documentos que ensejaram o direito ao crédito,
a autoridade administrativa obriga o deslinde moroso e dispendioso da continuidade do
processo administrativo fiscal;

- A Recorrente ainda esclarece que, caso tivesse sido notificada à esclarecer os fatos,
antes mesmo de proferido o presente despacho decisório, poderia inclusive ter
esclarecido a forma utilizada para a correção do indébito tributário decorrente do saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 154.048,41 (cento e cinquenta e quatro, quarenta e oito
reais e quarenta e um centavos), bem como os fatos ensejadores do direito ao crédito de
saldo negativo de IRPJ;

- O Fisco não pode ignorar o prejuízo sofrido pela Recorrente e tributá-la exigindo IRPJ
apenas porque houve confusão no processamento do sistema da Delegacia da Receita
Federal do Brasil que não identificou a retificação do PER/DCOMP realizado pela
Recorrente, conforme documentos carreados com a presente defesa, sem ao menos
identificar a base legal da hipótese de incidência do suposto crédito tributário.

- Ao exigir tributo com base de cálculo desconhecida e sem correspondência com os
fatos e embasamento legal a Autoridade Fiscal afronta os princípios norteadores do
processo administrativo tributário da ampla defesa, conforme entendimento exarado por
esta D. Delegacia de Julgamentos em caso semelhante, que menciona.

Reporta-se a ementa de julgados administrativos e a excertos doutrinários.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.677 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900622/2010-17

Finaliza requerendo o acolhimento da manifestação de inconformidade e o
reconhecimento da extinção do débito compensado.

Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 15a Turma da
DRJ/POR realizou uma detida análise de todos os dados disponíveis nos sistemas de
processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em seguida, proferiu o acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
INTEGRALMENTE.
DCOMP
APRESENTADA QUANDO JÁ VENCIDO O DÉBITO. INSUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO PARA LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma
da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração original de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em seu recurso voluntário, embora a Recorrente tenha buscado refutar os
fundamentos do acórdão recorrido, ela não comprovou a efetiva existência do seu crédito
declarado.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O principal argumento desenvolvido no Recurso Voluntário diz respeito ao fato
de o contribuinte entender que “de acordo com a legislação de regência da Receita Federal, os
pedidos de compensação representam mero cumprimento de obrigação acessória, mesmo
porque não existe mora em relação a tributos vencidos sendo preexistente o crédito apurado
pela Recorrente”.
Em que pese o fato de não proceder essa alegação, o acórdão recorrido realizou
uma análise detida dos documentos acostados aos autos, ficando claro que o caso é de simples
solução: a entrega de PER/DCOMP para extinção de débito já vencido, sem os acréscimos legais
de multa e juros.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.677 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900622/2010-17

Equivoca-se a Recorrente ao esclarecer nos fatos do seu recurso que: “é
contribuinte tributada sob o regime do lucro real, e procedeu a compensação tributária através da
PER/DCOMP no. 20881.87429.051203.1.3.024422, enviada em 05/12/2003, referente ao saldo
negativo de 31/12/2001 apurado na DIPJ/2002, no valor de R$ 127.703,23, posteriormente
retificada pela PER/DCOMP no 19433.01302.220906.1.7.02.0928 alterando o valor do crédito
para R$154.048,41”.
Isso, porque o PER/Dcomp no 20881.87429.051203.1.3.024422(fl. 44/49),
enviado em 05/12/2003, informava inicialmente um débito de R$156.513,64, da competência de
janeiro/2003 (vencido em 28/02/2003), contra um crédito no valor histórico de R$129.746,86.
Porém, conforme se extrai da fl. 61 de sua DCTF (enviada em 05/12/2003), a
parte do débito de janeiro/2003, quitada com o saldo negativo de 31/12/2001, foi no valor de
R$154.048,41, sendo que foi exatamente esse o débito indicando o PER/Dcomp retificador no
19433.01302.220906.1.7.02.0928, enviado em 22/06/2009 (fls. 34/40).
Dessa forma, com a retificação do PER/Dcomp, o valor do crédito foi alterado de
R$129.746,86 para de R$ 127.703,23, enquanto que o valor do débito foi alterado de
R$156.513,64 para R$154.048,41.
Feitas essas considerações, apesar de o crédito pretendido ter sido integralmente
reconhecido pelo despacho decisório e pelo acórdão recorrido, ele não foi suficiente para liquidar
o débito de IRPJ, apurado em janeiro/2003, no valor de R$ 154.048,41, cuja declaração em
DCTF e transmissão do primeiro PER/Dcomp só veio a ocorrer em dezembro/2003.
Sendo o débito compensado da competência janeiro/2003, o seu vencimento
ocorreu em 28/02/2003, como reconhecido pelo contribuinte ao informá-lo na Dcomp original
transmitida em 05/12/2003, que veio a ser retificada em 22/09/2006 (fl. 39 e 135), e na sua
DCTF (fl. 62).
Portanto, somente é possível falar em extinção do débito por compensação a partir
do momento em que a Dcomp é formalizada a transmitida. Até então, o contribuinte suportará
todos os ônus decorrentes da mora, possuindo um débito confessado e em aberto, relativo à
competência janeiro/2003.
Assim, apesar da objeção da Recorrente, está cabalmente evidenciado que o seu
crédito, embora reconhecido na totalidade e devidamente corrigido até a data da apresentação da
DCOMP original (perfazendo R$176.805,11), não foi suficiente para cobrir o débito total de
R$154.048,41, a título de principal de IRPJ janeiro/2003.
Por esse motivo, o despacho decisório proporcionalizou a apropriação dos
créditos entre principal, multa e juros, correspondendo a R$ 129.064,25 (principal), R$25.812,85
(multa de mora) e R$21.928,01 (juros), que totalizam justamente os R$176.805,11,
correspondentes ao valor do crédito atualizado até a data de entrega da DCOMP original.

Para ilustrar, vale conferir o quadro abaixo extraído do próprio acórdão recorrido:

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.677 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900622/2010-17

Assim, deve ser integralmente mantido o acórdão recorrido, eis que houve o
reconhecimento integral do crédito pretendido e dos acréscimos moratórios a ele pertinentes. Por
outro lado, por esse crédito ter sido utilizado para extinção de débito vencido desde 28/02/2003 e
por ter sido a DCOMP transmitida muito após seu vencimento, foram acrescidos os encargos
moratórios ao débito principal de IRPJ no valor histórico de R$154.048,41.
Uma vez atualizados o valor do crédito e do débito, verificou-se que os valores
em aberto são realmente devidos. Assim, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital